Tribunal: TJMT
Processo: 1019514-25.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019514-25.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ABEL FERNANDES FERREIRA - CPF: 722.062.331-34 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO PARCIAL DO DEDO INDICADOR. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL. ATIVIDADE LABORAL PRESERVADA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por segurado que, após acidente de trabalho com amputação traumática do dedo indicador da mão esquerda, postulou a concessão de auxílio-acidente, alegando redução da capacidade laboral. Sentença julgou improcedente o pedido, com base em laudo pericial que atestou plena capacidade para o exercício da função de soldador mecânico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a amputação parcial do segundo quirodáctilo da mão esquerda ocasionou efetiva redução da capacidade laborativa do segurado, a justificar a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da L. no 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial atestou que o segurado mantém integralmente as funções motoras necessárias ao exercício da atividade de soldador, não havendo comprovação de prejuízo funcional relevante.
4. A continuidade do desempenho laboral, sem afastamentos ou limitações registradas, reforça a conclusão de inexistência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

5. A jurisprudência dominante exige, ainda que diante de sequelas mínimas, a demonstração inequívoca de limitação funcional, o que não se verificou nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Para a concessão de auxílio-acidente, exige-se a comprovação de efetiva redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, ainda que mínima. 2. A ausência de repercussão funcional relevante afasta o direito à percepção do benefício previdenciário previsto no art. 86 da L. no 8.213/1991."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 201, I; L. no 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApC no 0005792-72.2013.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 15.08.2023; TJMT, ApC no 1023467-26.2016.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 29.05.2023.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Abel Fernandes Ferreira contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente n. 1019514-25.2022.8.11.0015, julgou improcedente o pedido inicial formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Em suas razões recursais, o Apelante busca a reforma da decisão, sustentando que o laudo pericial não contemplou de forma adequada os impactos funcionais da amputação sofrida, especialmente diante das exigências práticas de sua profissão.

Argumenta que a sequela compromete a realização de atividades rotineiras que envolvem precisão, força e continuidade de movimentos, sendo inegável a redução da sua capacidade laboral, ainda que mínima.

Alega que a sentença desconsiderou o princípio do livre convencimento motivado do juiz, bem como o entendimento firmado no Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispensa a existência de grau mínimo de incapacidade para a concessão do benefício, bastando a comprovação de sequela que implique maior esforço ou prejuízo ao desempenho da atividade habitual.

Com essas razões, requer o provimento do recurso,
com a consequente reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o direito ao auxílio-acidente, com início a partir do término do auxílio-doença anteriormente percebido.

O Recorrido não apresentou suas contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender que inexiste interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção (id. 306212382).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Abel Fernandes Ferreira interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente n. 1019514-25.2022.8.11.0015, julgou improcedente o pedido inicial formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Extrai-se dos autos que Abel Fernandes Ferreira
ajuizou ação previdenciária contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, noticiando que é soldador mecânico e, sofreu acidente de trabalho em 21/01/2020 enquanto exercia suas funções na empresa Posto de Molas Catarinense Ltda. O acidente resultou em amputação traumática do dedo indicador da mão esquerda (CID S68.1).

Aduziu que após tratamento e percepção de auxílio-doença, requereu a conversão deste em auxílio-acidente, alegando que a sequela reduziu sua capacidade laborativa habitual.

O INSS contestou, sustentando ausência de incapacidade laborativa e baseando-se no laudo pericial judicial, que concluiu que o autor possui plena capacidade para exercer sua função atual de soldador mecânico, inclusive detalhando que ele ainda a exerce normalmente.

Ao analisar os pedidos, o Magistrando singular, julgou improcedente o pedido, com fundamento na inexistência de incapacidade laborativa.

Contra esta decisão apela o
Abel Fernandes Ferreira
.

O cerne da controvérsia consiste em aferir à existência, ou não, de limitação funcional residual decorrente da amputação parcial do dedo indicador da mão esquerda, capaz de ensejar o benefício pleiteado. O autor, soldador de profissão, alega que a lesão compromete o desempenho pleno das funções que sua atividade exige, sustentando que houve redução de sua capacidade laboral.

O auxílio-acidente está previsto no art.
86
da Lei federal no
8.213
, de 24 de julho de 1991, e tem por finalidade indenizar o segurado que teve sua capacidade laborativa reduzida em razão de acidente de trabalho. Confira-se:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

§ 1o. O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de- benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o. O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio- doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o. O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

No caso sub examine, verifica-se que a despeito da alegações do Recorrente, que a perícia médica, evidencia que não se encontram presentes os requisitos legais indispensáveis à concessão do auxílio-acidente, tal como disposto no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

O laudo pericial produzido nos autos é categórico ao afirmar que, apesar da amputação traumática da porção distal da falange do segundo quirodáctilo da mão esquerda, não foram observadas limitações funcionais que repercutam negativamente sobre a execução das tarefas profissionais habitualmente desempenhadas.

De maneira expressa, o perito constatou que o autor mantém sua ocupação como soldador e preserva, de forma satisfatória, as funções motoras necessárias à atividade, incluindo pinçamento digital, pega em gancho e habilidade para agarrar ferramentas.

Ressaltou, ainda, que o periciado executa movimentos manuais com destreza suficiente, sem que haja comprometimento funcional relevante.

Sendo assim, em que pese os argumentos trazidos em sede recursal, não se extrai do conjunto probatório qualquer elemento hábil a infirmar a conclusão técnica adotada.

Ao contrário, a própria continuidade do exercício da profissão, sem afastamento por nova incapacidade, reforça a inexistência de limitação laboral significativa.

Frisa-se, que não se trata de minimizar os efeitos da lesão sofrida, mas de reconhecer, à luz dos critérios legais, que a sequela não comprometeu, de forma relevante, a aptidão do segurado para o labor habitual.

Sobre o assunto, cita-se julgados das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE NÃO ATESTADA
– REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 59, DA LEI N.° 8.213/91, NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Conforme dispõe o artigo 59, da Lei n.° 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado, quando for o caso, o período de carência.

3.
Reconhecida por prova pericial a capacidade da parte apelante, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário, por ausência do requisito relacionado à incapacidade, seja permanente ou temporária.
(N.U 0005792-72.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – LAUDO CONCLUSIVO – BENEFÍCIO INDEVIDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Atestando o laudo pericial que o segurado não possui nenhuma incapacidade laboral, não há que se falar em concessão de qualquer benefício previdenciário.

2. O juiz não está adstrito apenas à prova pericial para a formação de seu convencimento, podendo decidir contrariamente às conclusões técnicas com amparo em outros elementos contidos nos autos. Não havendo, entretanto, nenhum motivo para não se levar em consideração a conclusão do expert no caso concreto, deve ela ser acatada pelo julgador, máxime quando a perícia foi produzida com todas as cautelas legais e à luz das garantias constitucionais da imparcialidade e do contraditório. (N.U 1023467-26.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 06/06/2023) (Destaquei)

Importa destacar que, embora o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 416 admita a concessão do auxílio-acidente diante de sequelas mínimas, exige-se, ainda assim, demonstração inequívoca de que houve efetiva redução da capacidade para o exercício da atividade que o segurado desempenhava. Não sendo essa a hipótese dos autos, inviável se mostra a concessão do benefício.

Diante dessas considerações, impõe-se a manutenção do
decisum
recorrido, por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025